Tribunal: TJDFT
Processo: 0712610-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR BLOQUEADO PERTENCENTE A TERCEIRO. REPASSE INDEVIDO POR FALHA NO SISTEMA BANCÁRIO.
Não há que cogitar na manutenção de bloqueio de valores, pois comprovado que o montante bloqueado via BacenJud pertence a terceiro estranho à lide.